Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
2. No caso dos autos, em síntese, o autor, em 06/10/2021, adquiriu passagem aérea, trechos Brasília-DF/Lençóis-BA, a fim de desfrutar das férias com sua companheira e uma filha menor. O voo de ida estava programado para o dia 08/01/2022, e o retorno, dia 13/01/2022. Não obstante, no dia 03/01/2022, ao tentar adquirir franquia de bagagem, descobriu que o voo adquirido havia sido cancelado, em razão de readequação da malha aérea. Informa que em nenhum momento foi comunicado do cancelamento. Por conta disso, foi obrigado a cancelar a reserva do hotel, tendo que pagar uma multa no valor de R$ 1.674,00, além do que teve frustrada as férias que planejou com antecedência. Pede dano material e moral.
3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.562,12 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 de dano moral.
4. Em suas razões recursais, a Cia Aérea discorre sobre sua situação financeira em decorrência da pandemia. Alega que o estado pandêmico é um evento de força maior, razão pela qual invoca excludente de responsabilidade. Por fim, informa que o problema com o voo do autor ocorreu em razão de intenso tráfego aéreo, sendo necessária a readequação na malha aérea. Pede a reforma da sentença.
5. O caso em exame é de voo programado após início da pandemia. A norma aplicável à espécie é o Código de Defesa do Consumidor, isso porque a Lei n.o 14.174, de 17.06.2021, trata do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Portanto, considerando que o voo da parte autora estava marcado para o dia 08/01/22 e 13/01/2022, a respectiva legislação não deve ser aplicada à hipótese.
6. No mérito, restou incontroverso o fato de ter ocorrido o cancelamento do voo de forma unilateral. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do cancelamento do voo.
7. O conjunto da instrução revela que a recorrente falhou quanto ao dever de informação no tocante ao cancelamento do voo. Nesse caso, trago à baila entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer”. (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 17/11/2016). Grifo nosso.
8. Ocorreu ainda a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
9. Quanto ao dano material, é certo que a indisponibilidade de voo na data contratada pelo autor caracteriza inadimplemento de obrigação contratual, e, na forma do art. 475 do CC, enseja resolução do contrato com devolução do preço pago. Nesse quadro, deve a fornecedora promover o reembolso do valor das passagens aéreas, que corresponde a R$1.888,12 (ID114672415) e o consequente prejuízo do cancelamento da reserva do hotel, no valor de R$ 1.674,00 (ID 114672420). Logo, a restituição desses valores é medida que se impõe.
10. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual e ausência de informações, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico do consumidor.
11. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
12. O autor deixou de usufruir das férias em família nas datas programadas, já que o mês de janeiro foi escolhido em razão das férias escolares da filha menor, frustradas em razão do cancelamento do voo. Desta forma, resta configurado o dano moral.
13. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso e, consequentemente, mantenho a douta sentença.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condeno o recorrente ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação.